Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE EXORTAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o Apelado arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
2 – A arguição do Recorrente de que os presentes Embargos à Execução devem ser analisados e julgados simultaneamente com a Ação de Rescisão de Contrato que manejou em desfavor do Exequente/Apelado não encontra amparo, haja vista que a ação mencionada foi extinta sem resolução do mérito, sob a compreensão de litispendência, cabendo ao Apelado insurgir-se naquele Feito contra a solução alcançada pelo Juízo e não pretender a modificação da sentença ou do entendimento exposto naqueles autos nos presentes Embargos à Execução, o que se mostra inviável.
3 – O saneamento do processo confere eficiência à atuação jurisdicional, tornando mais qualificado o debate estabelecido entre as partes e o Juiz, privilegiando-se, com atenção também aos princípios da cooperação e da não surpresa (artigos 6o e 9o do CPC), os princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se alcance uma solução justa e eficaz do litígio
4 – A prolação de sentença de improcedência da pretensão formalizada nos Embargos à Execução após a fase postulatória, sob a consideração de ausência de comprovação do descumprimento contratual do Exequente, sem promover o saneamento do processo e oportunizar às partes a indicação das provas pretendidas, representa ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, acarretando o cerceamento do direito de produção de provas do Embargante e maculando de nulidade o ato decisório ora guerreado.
Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas acolhida.
Apelação Cível provida.